Tribunal: TJDFT
Processo: 0748599-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a agravante preenche os pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita, à luz do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e do art. 99 do CPC; e (ii) avaliar se o critério objetivo de renda familiar de até cinco salários mínimos, consolidado pela jurisprudência e normas complementares, pode ser aplicado ao caso.
3. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, LXXIV, prevê a concessão de assistência jurídica gratuita apenas para quem comprovar insuficiência de recursos, sendo essa comprovação indispensável e sujeita à análise pelo magistrado.
4. O art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, dispõe que, embora a alegação de insuficiência por pessoa natural goze de presunção de veracidade, esta é relativa e pode ser afastada mediante a apresentação de provas em sentido contrário.
5. A regra do art. 4o da Lei 1.060/50, que permitia a concessão da gratuidade mediante simples declaração, foi revogada pelo art. 1.072, III, do CPC/2015, reforçando a necessidade de comprovação específica da hipossuficiência econômica.
6. A análise das movimentações financeiras da agravante demonstrou a existência de recursos incompatíveis com o critério de renda bruta familiar de até cinco salários mínimos, consolidado como parâmetro objetivo pela jurisprudência deste Tribunal e pela Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal.
7. O fato de a agravante ser assistida pela Defensoria Pública não dispensa a demonstração documental da sua hipossuficiência, sendo insuficientes as alegações de renda média de R$1.200,00 não comprovadas nos autos.
8. A jurisprudência da Corte indica que a concessão do benefício depende de análise concreta das provas apresentadas, não bastando a presunção relativa de necessidade econômica.
9. Recurso conhecido e desprovido.